Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-64.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004884-64.2017.8.11.0006
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
RECORRIDO: GILMAR VIEIRA SOARES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70543978) interposto por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 58263983):
“EXECUÇÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 70/66 – PROVA DE QUE O LEILÃO FOI REALIZADO – INEXISTÊNCIA – ANULAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovado que os leilões foram realizados no local definido no edital, o ato está maculado por vício insanável, devendo ser mantida a sentença que os anulou. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1004884-64.2017.8.11.0006, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 23/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (id 67043484).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Recurso Apelação, interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX que manteve sentença que Ação Anulatória de Leilão julgada procedente para declarar nulos os leilões extrajudiciais realizados no procedimento relacionado ao imóvel urbano localizado no Loteamento Jardim Celeste I, lote 10, quadra 28, em Cáceres-MT, com matricula n. 23.503 do 1o CRI do referido município, manter a tutela de urgência deferida até que seja levado a efeito a anulação.
Alega violação aos artigos 371, I, 489, §, 1o, IV, 1.022, II, III, do Código Processo Civil e artigo 19 da Lei n. 21.981/32, ao argumento de que o leiloeiro oficial tem fé pública, assim sua declaração que realizou o leilão deve ser considerada verdadeira.
Argumenta que o gestor do Fórum confirmou todas as informações prestadas pelo leiloeiro, que o leilão extrajudicial foi realizado, porém fora do fórum e não dentro.
Assevera que deve ser invertido o ônus da prova cabendo ao autos comprovar as alegações.
Aduz que o acórdão foi omisso.
Requer seja reconhecida a ausência de nulidade no procedimento de execução extrajudicial promovido pela Recorrente.
Recurso tempestivo (id 71389450).
Contrarrazões id 75723083.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 371, do CPC e artigo 19 da Lei n. 21.981/32, está amparada na assertiva de que há comprovação nos autos que o leilão extrajudicial foi realizado conforme o que determina a lei, possuindo fé pública o leiloeiro que o realizou, sendo assim sua declaração deve ser considerada verdadeira e, que, o acórdão não distribuiu o ônus da prova corretamente.
O acórdão recorrido decidiu (id 58263983):
“(...). Contudo, não se provou que o leilão foi efetivamente realizado, pois os depoimentos das pessoas ouvidas em audiência são antagônicas. O gestor administrativo do Fórum afirma que não existe qualquer registro de leilão solicitado ou agendado para realização naquelas dependências, conforme transcrito abaixo:
(...) Já o leiloeiro oficial confirmou a realização nos dias 17/11/2015 e 07/12/2015, ambos às 10hs, e que o estabelecimento estava fechado naquele horário. Confira-se:
Ambos têm fé pública, mas como as informações divergem e uma vez que a apelante não comprovou efetivamente que os leilões aconteceram no Fórum daquela Comarca visto que não existe nenhuma testemunha dos referidos atos, deve ser mantida a sentença que os declarou nulos, bem como mantida a tutela de urgência deferida até que seja levado a efeito a anulação”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça